Tribunal: TJDFT
Processo: 0733476-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733476-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIANE CERQUEIRA FONTENELE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0704361-22.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital (ID 242997660, na origem). No agravo de instrumento, o Distrito Federal alega a inexigibilidade da obrigação requerida pela parte exequente, aduzindo haver ofensa ao decidido no Tema 864/STF. Defende, ainda, haver excesso de execução, pela incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito, o que, segundo entende, acarretaria anatocismo. Afirma, igualmente, haver prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória, protocolado sob o n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Requereu a concessão do efeito suspensivo ao agravo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Subsidiariamente, requer seja cancelado o pagamento e/ou expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, considerando que se discute a própria exigibilidade do título, não se aplicando ao feito o Tema 28 da RG do STF. A decisão ID 75358421 conheceu parcialmente do recurso e indeferiu o efeito suspensivo. Contrarrazões no ID 76030363. Os autos foram conclusos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do Ofício de ID 77001601, verifica-se que houve prolação de sentença (ID 77001602) no processo que deu ensejo à decisão agravada (autos no 0704361-22.2025.8.07.0018), extinguindo o cumprimento de sentença, ocorrendo a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator